Tribunal: TJBA
Processo: 8036860-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036860-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA

Advogado(s)
:
YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA

IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
NILO SERGIO AMARO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. EDITAL Nº 2650/20200.
VI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE ASSISTENTE TÉCNICOADMINISTRATIVO E ANALISTA TÉCNICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. CARACTERÍSTICA FENOTÍPICA ESTABELECIDA PELO IBGE. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO NA CONDIÇÃO DE PARDO. RECURSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. ILEGALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PERMANÊNCIA NAS VAGAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA em face de ato praticado pela PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA(PGJ/BA) e INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL., concernente no ato de não confirmação do candidato na condição de Pardo, no âmbito do VI Concurso Público para provimento dos cargos de ASSISTENTE TÉCNICOADMINISTRATIVO e ANALISTA TÉCNICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da Procuradora Geral de Justiça não merece prosperar. Verifica-se que dentre as atribuições administrativas do Procurador-Geral de Justiça integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores de Justiça e seu Órgão Especial, o Conselho Superior do Ministério Público e a Comissão de Concurso, consoante exegese do artigo 15º, II da Lei Complementar nº 11/1996, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia.

No tocante à alegação de decadência, deve ser rechaçada. O ato combatido consiste no ato de não confirmação do candidato na condição de Pardo. A Lei nº 12.016/2009 estabelece no art. 23 que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

In casu, o resultado do procedimento de
heteroidentificação
foi publicado no dia 26/07/2023 e o presente feito fora impetrado em 01/08/2023, de modo que, não há que se falar em decadência.

De referência a preliminar de ausência de prova pré-constituída, esta confunde-se com o mérito. Outrossim, dentre as peculiaridades que envolvem o cabimento e a admissibilidade da impetração do Mandado de Segurança, emerge como requisito fundamental a existência de direito líquido e certo a ser demonstrado e comprovado mediante prova pré-constituída.

Portanto, rejeitam-se as prefaciais.

O cerne do mandamus versa sobre o direito de assegurar ao autor a participação no certame em cotas destinadas às pessoas negras/pardas, alegando que a decisão de improcedência do recurso administrativo interposto foi genérica.

In casu, verifica-se que o edital do certame (ID 48543420) dispõe sobre as vagas reservadas no item 7.12.
Com efeito, as legislações citadas utilizam como definição de “negro” pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Outrossim, o ato de indeferimento do recurso administrativo (ID 48542526), não se encontra minimamente motivado, apenas fez constar que foram levadas em consideração as características fenotípicas do candidato.

Em que pese o reconhecimento da invalidade do ato de exclusão, não cabe ao Poder Judiciário substituir a comissão para tal finalidade. Acrescenta-se que em razão da impossibilidade de averiguação se o candidato pode ou não figurar na lista específica de vagas destinadas à cotista, não restou demonstrada má-fé do impetrante ao se inscrever no certame.

Destaca-se ainda a própria norma editalícia do concurso supracitado dispõe no item 7.12.8.3 que, na ausência de má-fé, candidatos não reconhecidos como negros possuem o direito de disputar as vagas de ampla concorrência, desde que possuam a pontuação necessária para tanto, o que se vislumbra no caso do impetrante.

Deste modo, a concessão parcial da segurança vindicada em favor do impetrante não ocasiona prejuízo a Administração Pública, implicando apenas na inclusão na lista de ampla concorrência, observando a sua classificação.

Acompanhando o Parecer Ministerial, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, confirmando a medida liminar deferida no ID 49567768, garantindo-se ao impetrante ter o seu recurso administrativo avaliado no mérito, com a expressa indicação dos motivos que embasaram a decisão da Comissão de Verificação, sem prejuízo da manutenção do candidato em ampla concorrência, respeitada a ordem de classificação ao cargo de assistente técnico administrativo - Região 03, VI Concurso Público (Nº 2650/2022).

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

V
i
stos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 88036860-43.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA e impetrados PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA(PGJ/BA) e INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, ACOLHER O PARECER MINISTERIAL E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I